Tribunal: CARF
Processo: 11055.720007/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11055.720007/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.293 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2012, 03/10/2012, 18/10/2012, 19/10/2012,
14/11/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11055.720007/2017-89
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11055.720007/2017-89

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-113.969,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2012, 03/10/2012, 18/10/2012, 19/10/2012, 14/11/2012
ARGUIÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/09/2012, 03/10/2012, 18/10/2012, 19/10/2012, 14/11/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação de
compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de multa
isolada decorrente de não homologação de declaração de compensação mesmo na
hipótese de esta estar sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na
esfera administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo,
em respeito ao Princípio da Oficialidade.
VINCULAÇÃO. DIFERENTES INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que tratem de matéria conexa ou possuam o mesmo objeto, inexiste previsão
legal para a vinculação de processos administrativos que se encontrem em diferentes
instâncias de julgamento.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA
DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma, visto
que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente de impugnação ao auto de infração de fls. 2/4 e 5/6 no valor
total de R$ 932.943,78 que constituiu a multa isolada por compensação não
homologada prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11055.720007/2017-89

De acordo com o aludido documento, o presente processo foi aberto em
decorrência da não homologação das Dcomp abaixo relacionadas, conforme decisão
assentada por meio do despacho decisório eletrônico no 86/2013 nos autos do processo
no 10882.721725/2017-67.
14721.18998.190912.1.3.10-9685 50% de R$601.572,35 = R$300.786,18
30516.18140.031012.1.7.10-0890
50%
de
R$590.505,88
=
R$
295.252,94
11551.20227.181012.1.7.10-6603 50% de R$188.912,57 = R$ 94.456,28
37806.11195.181012.1.7.10-9145 50% de R$817,43 = R$408,72
03802.74056.191012.1.3.10-6067 50% de R$274.873,24 = R$ 137.436,62
28536.09448.141112.1.3.10-9205 50% de R$209.206,08 = R$104.603,04
Total da multa aplicada de R$932.943,78.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/12/2017 (fl. 42) e
apresentou a Impugnação de fls. 45/57 em 02/01/2018, alegando, em resumo:

A necessidade de sobrestamento do presente feito, bem como necessária a
reunião deste processo com aquele que trata da compensação, processo n.o
10882.721725/2017-67, para julgamento em conjunto, a fim de se evitar
sejam proferidas decisões díspares. Ademais, o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 estabelece que a multa ora exigida deve ficar suspensa até
julgamento final do processo que trata da compensação.A
constitucionalidade da multa ora imputada é objeto de processo com
repercussão geral reconhecida pelo STF (RE 796939/RS), devendo ser
aguardado o desfecho do julgamento.

A impossibilidade de bis in idem, visto que a Declaração de Compensação
não homologada, embora devidamente impugnada, gerou, paralelamente, o
processo de débito, para o qual foi aplicada a multa de mora de 20% sobre o
valor do débito declarado não reconhecido.

A atipicidade da multa isolada, visto que a conduta típica inicialmente
prevista como passível de aplicação da penalidade é a transmissão de
pedido de restituição de crédito indevido, sendo a previsão para as
declarações de compensação não homologadas apenas decorrente daquela.
Assim, como a Medida Provisória no 656/2014 revogou o § 15 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, deixando de aplicar a multa para os pedidos de
restituição, deve se adotar o entendimento segundo o qual o § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, embora não expressamente revogado pela aludida
norma, não pode ser mais aplicado, uma vez que contém penalidade
decorrente daquela então prevista no revogado § 15 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.

A falta de razoabilidade e proporcionalidade, visto que a norma que prevê a
aplicação da multa isolada deve ser interpretada, e consequentemente
aplicada,
dentre
os
princípios
Constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade e com caráter de penalidade ao contribuinte que atuar
com má-fé.

A violação a direitos e garantias fundamentais, em especial o direito de
petição, os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do
devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, como
previstos nos incisos XXXIV, LIV e LV do art. 5o da CF/88, devendo a
multa em questão somente deve ser aplicada na hipótese da comprovação da
má-fé do contribuinte, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11055.720007/2017-89

Requer ao fim seja considerada improcedente a Notificação de Lançamento,
tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da multa isolada,
pelos argumentos acima alegados; e alternativamente, caso não entendam pela
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa isolada, seja sobrestado o presente
processo até o julgamento do processo administrativo n.o 10882.721725/2017-67.

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 27/11/2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 169), apresentando o Recurso Voluntário em 23/12/2020
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 171), o que fez requerendo a reforma do
Acórdão recorrido para que seja julgado improcedente o auto de infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre lançamento de ofício para aplicação de multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, cuja origem decorre da compensação não homologada no Processo
Administrativo Fiscal no 10882.721725/2017-67, com débitos vinculados às DCOMPs
14721.18998.190912.1.3.10-9685,
30516.18140.031012.1.7.10-0890,
11551.20227.181012.1.7.10-6603,
37806.11195.181012.1.7.10-9145,
03802.74056.191012.1.3.10-6067, 28536.09448.141112.1.3.10-9205.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discute a constitucionalidade dos §§
15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11055.720007/2017-89

No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 221
DF CARF MF
Original